Tribunal: TJDFT
Processo: 0751211-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0751211-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAROG REPRESENTACOES DE BICICLETAS LTDA - ME AGRAVADO: ABIMAEL TEDESCO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Marog Representações de Bicicletas Ltda em face da r. decisão (ID 73770339 na origem), integrada pela r. decisão dos embargos de declaração (ID 78110634 na origem) que, nos autos da Ação de Rescisão movida por Abimael Tedesco de Souza, indeferiu requerimento de expedição de ofício ao Detran/DF para que o documento do veículo objeto da lide seja entregue à Agravante. Após o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal (ID 21934114), a Agravante, por meio da petição de ID 21955735, requer a desistência do presente recurso. Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator